Tribunal: STF
Processo: ARE 1483934
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO DIU MIRENA. PROVA DA NECESSIDADE DO ITEM PRESCRITO E NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPROVAÇÃO DA REJEIÇÃO AO DIU DE COBRE DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. APELO NÃO PROVIDO.



    1. A Norma Operacional Básica n. 01/96 em seu sub-item 6.1, do SUS, bem como, atendendo ao preceituado no art. 198, da CF/88, a Lei n. 8.080/90, que tratou da organização do SUS (Sistema Único de Saúde), em seus arts. 4º e 7º, XI, determinou a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de assistência à saúde da população.



    2. Em outras palavras, a responsabilidade questionada é solidária nos três níveis federados, aos quais cabe, em plano administrativo, as eventuais e consequentes compensações, de modo que não há repartição de competência entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos de alta ou média complexidade. 



    3. In casu, não se vislumbra qualquer prova de que o tratamento em questão esteja em desconformidade com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, levando em consideração que o SUS filiou-se à corrente da medicina com base em evidências. 



    4. Não se está aqui a determinar, por exemplo, o fornecimento de um dispositivo supostamente ‘milagroso’, aprovado com base em critérios meramente políticos. 



    5. Ou seja, não se trata de tratamento experimental, destituído de práticas de evidências científicas não havendo, inclusive, comprovação de que não é aprovado pela Anvisa. 



    6. Tem-se que constitui dever do Poder Público, em quaisquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida, razão porque a tutela dos direitos constitucionais não pode sujeitar-se ao mérito administrativo, ou seja, à conveniência e à oportunidade de execução dos gastos públicos. 



    7. O fato do dispositivo pleiteado não fazer parte da lista de dispensação excepcional elaborada pelo Ministério da Saúde não isenta o Poder Público do seu dever de fornecimento gratuito, quando comprovada a sua real necessidade e a falta de condições de adquiri-lo por parte do requerente.



    8. In casu, há nos autos laudo médico, assinado por profissional integrante da própria Secretaria de Saúde Municipal, informando acerca da rejeição da paciente ao DIU de cobre (este disponibilizado pelo SUS), bem como aduzindo acerca da necessidade do uso do Mirena por ser composto por Levonorgestrol. 



    9. Sem relevância o custo econômico do tratamento/ medicamento ou a circunstância de não fazer parte da lista de programas de saúde do SUS – Sistema Único de Saúde, na medida em que a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde, assecuratório do direito individual fundamental à vida (art. 5º CF), deve ser, ordinariamente, integral e incondicional, cujo ônus financeiro, social e político deve ser suportado pela solidariedade do conjunto da sociedade, ainda que com prejuízo de outros direitos e obrigações de menor nobreza e dignidade. 



    10. A prescrição do médico aduzindo que o tratamento é eficaz para o tratamento goza de presunção de seriedade. 



    11. Ademais, o não cumprimento das obrigações legais pelo Poder Público revelam uma má-prestação de seus serviços, de modo que o não fornecimento de tratamento/suplementos aos cidadãos reverbera em verdadeira agressão ao princípio da eficiência e o jurisdicionado se vê obrigado a exigir a intervenção judicial para o cumprimento de seus direitos. 



    12. Eventuais determinações por parte do Poder Judiciário que visam assegurar o direito à saúde não possuem o condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, vez que o implemento dessas medidas destina-se, tão somente, a garantir um mínimo existencial, em respeito ao já mencionado princípio da dignidade da pessoa humana. 



    13. Ao se tratar de saúde pública, embora o Ente Público tenha que lidar com limites orçamentários, o indivíduo não pode deixar de ser amparado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    14. A Administração Pública precisaria comprovar que o fornecimento do dispositivo pleiteado é financeiramente inviável frente ao seu orçamento, o que não se observa. 



    15. Apelo não provido” (e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de prequestionamento, destacando-se que “o caso sob exame não se insere na discussão contida no Tema 06[1] da sistemática da Repercussão Geral (RE 566471/RN), pois o referido paradigma diz respeito à obrigatoriedade de fornecimento, pelo Ente Público, de ‘medicamento’ de alto custo, ao passo que na hipótese em apreço discute-se a disponibilização de ‘Dispositivo Intra-uterino – DIU’, tratando-se, portanto, de objetos jurídicos manifestamente distintos, ainda que relacionados à manutenção da saúde e bem-estar do indivíduo” (fl. 3, e-doc. 10). 



    4. O agravante argumenta que, “na origem, alega a parte autora que é portadora de cisto ovariano, endometriose, passado de salpectomia direita, leimioriatose, psicopatia, depressão, síndrome do pânico e vaginose bacteriana, assim, teve rejeição ao uso do DIU de cobre, necessitando usar o DIU de Mirena composto com Levonogestrel” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Alega que “foi apresentada violação a dispositivo da constituição federal de forma detalhada e fundamentada, o que, por si só, já autoriza o seguimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 12, e-doc. 11). 



    Afirma que, “no caso, ao negar seguimento ao recurso por um “erro” sanável, o E. julgador está a ignorar a aplicação do referido princípio [da primazia da decisão do mérito], o que se mostra um grave equívoco, vez que o recurso não obteve um juízo de admissibilidade positivo para o julgamento do seu mérito” (fl. 13, e-doc. 11). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o § 1º do art. 198 da Constituição da República.



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão que inadmitiu o presente recurso e afirmar, genericamente, que foram preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de prequestionamento, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora